Tribunal: TJPA
Processo: 0815603-16.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815603-16.2023.8.14.0000

PACIENTE: EWERTON DOS SANTOS BATISTA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
. INEXISTÊNCIA. PERICULOSIDADE SOCIAL VERIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS POR SI SÓ NÃO OBSTAM A PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

1.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

2. Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB.

3. Condições pessoais do agente analisadas de forma isolada não obstam a medida segregacionista.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º 0815603-16.2023.8.14.0000

PACIENTE: EWERTON DOS SANTOS BATISTA

IMPETRANTE: REGINA MARIA SOARES BARRETO DE OLIVEIRA, OAB 7508 E ROMULO WESLLEY SOARES BARRETO DE OLIVEIRA, OAB 26.625

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA /PA

PROCESSO REFERÊNCIA: N.º : 0803847-83.2023.8.14.0008

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado por ROMULO WESLLEY SOARES BARRETO DE OLIVEIRA, OAB 26.625, em favor do paciente EWERTON DOS SANTOS BATISTA, apontando como autoridade coatora a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA/PA, nos autos do processo nº 0803847- 83.2023.8.14.0008.

O impetrante alega em suma que o paciente foi preso pela suposta prática do crime contido no artigo 33 da lei de drogas, por supostamente ter sido encontrado no interior de sua residência: 22 (vinte e dois) invólucros de substância entorpecente tipo “cocaína”, fracionada em pequenas porções, pesando aproximadamente 23g; 01 (uma) porção de substância entorpecente tipo “cocaína”, pesando aproximadamente 49g; 01 (uma) invólucro de substância entorpecente tipo “cocaína”, pesando aproximadamente 45g; 01 (um) caderno contendo nomes de clientes e valores pagos; 01 (uma) balança digital; 02 (dois) aparelhos celulares; 01 (um) rádio HT de comunicação.

Aduz que a decisão que decretou a prisão preventiva foi alicerçada em fundamento genérico e abstrato, desconsiderando toda a prova documental pré-constituída de que o paciente trabalha de forma lícita com CTPS assinada, além de não ostentar ficha criminal.

Desta feita, requer a medida liminar para que seja substituída prisão preventiva do paciente por qualquer das medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, que seja confirmada a liminar.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 06.10.2023, por meio do Documento de Id 16423995.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade em sua integralidade, razão pela qual a
conheço
.

1.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Vejamos trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente:

“(...)
Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, a concessão de liberdade ou a imposição de outra medida cautelar, nos termos do artigo 282 c/c artigos 310 e 319, todos do Código de Processo Penal. Inicialmente, como qualquer medida cautelar, a preventiva pressupõe a existência dos seguintes PRESSUPOSTOS: periculum in mora (ou periculum libertatis) e fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti). O primeiro significando o risco de que a liberdade do agente venha a causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condenatória. Já o segundo, consubstanciado na possibilidade de que tenha ele praticado uma infração penal, em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificado no caso concreto, em especial, pelos elementos de informação que formam a peça flagrancial. Quanto aos REQUISITOS LEGAIS, entendo como presente a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, verifico que os acusados demonstram, nesta fase processual, periculosidade para a Comunidade de Barcarena, levando este juízo acreditar de que estão na atividade de mercancia ou na distribuição dos entorpecentes neste Município. Ademais, a prisão preventiva dos acusados, sob o fundamento da garantia da ordem pública, sustenta-se para a própria credibilidade do Poder Judiciário, que não se pode escusar de sua responsabilidade de assegurar a segurança pública e a paz social ao longo das diversas Comarcas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Em relação à CONDIÇÃO LEGAL prevista no artigo 313, inciso I, do CPP, observo que também se encontra atendida, uma vez que a pena máxima do delito supera a 04 (quatro) anos. Por todo o exposto, decido nos seguintes termos: 1. HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante de EWERTON DOS SANTOS BATISTA e VAGNER COSTA SOUSA; 2. CONVERTO a prisão em flagrante de EWERTON DOS SANTOS BATISTA e VAGNER COSTA SOUSA BARRETA em prisão preventiva, nos termos do artigo 310, II, do Código de Processo Penal, pois presentes os requisitos legais, conforme fundamentos acima. (...)
”.

Quanto ao
fumus comissi delicti
observo a presença dos indícios de autoria e materialidade, através da presença do Auto de Prisão em Flagrante, Laudo de Constatação Provisório, Auto de apresentação e apreensão, depoimento das testemunhas e confissão do acusado.

Assim, em um juízo perfunctório, próprio do remédio heroico, é possível aferir a existência de indícios de autoria e materialidade.

Quanto ao
periculum libertatis,
concluímos pela sua presença, pois o magistrado primevo acertadamente reconheceu a necessidade de se garantir a ordem pública em face da periculosidade do agente.

Tal periculosidade social apontada na decisão decorre do fato de que na revista realizada na residência, foram encontrados: 22 (vinte e dois) invólucros de substância entorpecente tipo “cocaína”, fracionada em pequenas porções, pesando aproximadamente 23g; 01 (uma) porção de substância entorpecente tipo “cocaína”, pesando aproximadamente 49g; 01 (uma) invólucro de substância entorpecente tipo “cocaína”, pesando aproximadamente 45g; 01 (um) caderno contendo nomes de clientes e valores pagos; 01 (uma) balança digital; 02 (dois) aparelhos celulares; 01 (um) rádio HT de comunicação.

Ademais, nossa jurisprudência admite a prisão preventiva alicerçada na periculosidade social, quando põe em risco a sociedade tendo em vista a grande quantidade de entorpecentes encontrada com o paciente, gerando risco de reiteração delitiva.

Vejamos como se manifesta nossa Corte Cidadão sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal  CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a maior periculosidade do paciente, revelada pela quantidade de drogas apreendida  1.507 invólucros de cocaína, pesando 1.703,5 g e 3 porções de maconha, pesando em torno de 456,01 g  além de 13,5 kg de cafeína, substância utilizada para misturar com a cocaína, bem como petrechos para o exercício da atividade ilícita, circunstâncias que somada ao fato de que o paciente estava associado ao corréu para o tráfico de drogas, revela o risco ao meio social. 2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça  STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 3. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 673939 SP 2021/0185342-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 21/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2021).

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO. IDONEIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. Caso em que a prisão preventiva está fundamentada na periculosidade social do recorrente, evidenciada pela gravidade concreta do delito, especialmente pela expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida (654,48g de maconha), além de uma balança de precisão e a quantia de R$ 900,00 (novecentos reais). Medida necessária para resguardar a ordem pública. Adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Recurso desprovido. (STJ - RHC: 121040 MG 2019/0353819-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2020).

Desta maneira, compreendo que a decisão que decretou a medida extrema não carece de fundamentação, estando amparada por nossa mais ampla jurisprudência.

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...) 8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. (RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 07/11/2023